Tribunal: TJSP
Processo: 2275717-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO FIADOR – SUB-ROGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 794, § 2o, DO CPC.
- Desnecessário se mostrava o ajuizamento de ação regressiva pelo ora agravante (ação de conhecimento), objetivando reaver o valor pago nos autos da ação de execução, na condição de fiador, vez que o art. 794, § 2o do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO FIADOR – SUB-ROGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 794, § 2o, DO CPC.
- Desnecessário se mostrava o ajuizamento de ação regressiva pelo ora agravante (ação de conhecimento), objetivando reaver o valor pago nos autos da ação de execução, na condição de fiador, vez que o art. 794, § 2o do CPC dispõe que é direito do fiador que pagar a dívida, executar o afiançado nos autos do mesmo processo.
- A peça apresentada pelo agravante não se tratava de uma ação regressiva de procedimento comum, mas sim, de um pedido de continuidade da ação de execução outrora ajuizada pelo credor originário, direito esse que lhe é garantido nos termos do art. 831 do Código Civil.
- Tendo em vista que o agravante se utilizou da via adequada para buscar o recebimento do crédito ao qual se sub-rogou, inviável o encaminhamento dos autos ao Distribuidor para a retificação da classe processual, devendo a tramitação do feito prosseguir na forma inicialmente posta pelo agravante.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275717-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JOÃO PEDRO
FERREIRA,, é agravada JOSENILDA DA SILVA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275717-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27847
2
AGRAVANTE: JOÃO PEDRO FERREIRA
AGRAVADA: JOSENILDA DA SILVA BRITO
COMARCA: PAULÍNIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) MARTA BRANDÃO PISTELLI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUITAÇÃO DO DÉBITO
PELO FIADOR SUB-ROGAÇÃO DESNECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO

INTELIGÊNCIA DO ART. 794, § 2o, DO CPC.
- Desnecessário se mostrava o ajuizamento de ação regressiva pelo
ora agravante (ação de conhecimento), objetivando reaver o valor
pago nos autos da ação de execução, na condição de fiador, vez
que o art. 794, § 2o do CPC dispõe que é direito do fiador que
pagar a dívida, executar o afiançado nos autos do mesmo processo.
- A peça apresentada pelo agravante não se tratava de uma ação
regressiva de procedimento comum, mas sim, de um pedido de
continuidade da ação de execução outrora ajuizada pelo credor
originário, direito esse que lhe é garantido nos termos do art. 831
do Código Civil.
- Tendo em vista que o agravante se utilizou da via adequada para
buscar o recebimento do crédito ao qual se sub-rogou, inviável o
encaminhamento dos autos ao Distribuidor para a retificação da
classe processual, devendo a tramitação do feito prosseguir na
forma inicialmente posta pelo agravante.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 53, que, dentre outros comandos, determinou que os autos fossem
encaminhados ao distribuidor para retificação da classe processual.
Arguiu o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que foi ajuizada demanda após ter sido formulado acordo nos
autos da ação de execução no 0003571-15.2007.8.26.0428, buscando o recebimento do
crédito ao qual se sub-rogou, tendo o R. Juízo a quo determinado o processamento desta
como procedimento comum, ou seja, devendo provar o direito ao crédito pretendido,
enquanto a lei lhe garantia o direito à execução direta dos valor pagos, nos termos do art.
283 e 831 do Código Civil. Destacou que por ele deveria ser assumida a posição de
exequente dentro daquela mesma ação. No mais, pugnou pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275717-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27847
3
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentado contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento. Justifico.
Isto porque, desnecessário se mostrava o ajuizamento de ação regressiva
pelo ora agravante (ação de conhecimento), objetivando reaver o valor pago nos autos da
ação de execução 0003571-15.2007.8.26.0428, na condição de fiador, vez que o art. 794, §
2o do CPC dispõe que é direito do fiador que pagar a dívida, executar o afiançado nos autos
do mesmo processo.
Referida possibilidade, aliás, se mostra mais prática e conveniente,
principalmente porque a ora agravada era parte na referida demanda, conforme se infere das
cópias da ação de execução supra mencionada (vide fls. 21/23 dos autos de origem).
Diante desse cenário, evidente se mostra que a peça apresentada pelo
agravante não se tratava de uma ação regressiva de procedimento comum, mas sim, de um
pedido de continuidade da ação de execução outrora ajuizada pelo credor originário, direito
esse que lhe é garantido nos termos do art. 831 do Código Civil.
Acerca dessa temática, aliás, leciona André Vasconcelos Roque, que:
“Não é necessário, portanto, que o fiador promova nova execução contra o
afiançado em autos próprios , podendo aproveitar aquela deflagrada pelo credor
originário para buscar o seu ressarcimento, o qual englobará não apenas os valores
revertidos pelo fiador em favor do exequente, mas também eventuais despesas processuais
e honorários advocatícios” (in Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume
3/ Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.] 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2018, p. 119).
Daí porque, tendo em vista que o agravante se utilizou da via adequada para
buscar o recebimento do crédito ao qual se sub-rogou, inviável o encaminhamento dos autos
ao Distribuidor para a retificação da classe processual, devendo a tramitação do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275717-39.2019.8.26.0000 -Voto no 27847
4
prosseguir na forma inicialmente posta pelo agravante.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar
a r. decisão agravada tão somente no que se refere à determinação de retificação da classe
processual do feito.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora